Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705435-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JAIR JOAOZINHO PERIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por JAIR JOAOZINHO PERIN, contra a decisão de ID 68909309, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no tocante ao pedido de suspensão da penhora imobiliária na averbada à matrícula n.o 995, perante o Ofício Único de Parnaguá/PI, situado no lugar denominado Fazenda Lagoa Azul, Data Ibiraba, Município de Parnaguá/PI, e requerida até o julgamento final da lide, conforme requerido no item “a” do tópico “Dos Pedidos” do Agravo de Instrumento de ID 68811785. Sustenta que o pedido de antecipação de tutela recursal visa suspender a execução n.o 0719136-35.2021.8.07.0001 e a penhora imobiliária na matrícula n.o 995, do Ofício Único de Parnaguá/PI, referente à Fazenda Lagoa Azul, Data Ibiraba, até o julgamento final do recurso. Assevera que o decisum afirma não haver possibilidade de suspensão do processo, pois a citação ocorreu em endereço confirmado por três sistemas do juízo e informado voluntariamente pelo embargante, presumindo-se sua correção e fácil acesso, mas não analisou a natureza do local da citação (Av. 24 de Outubro, 312, Setor dos Funcionários, Goiânia – GO, CEP: 74543-100), que se trata de endereço comercial, não de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso. Argumenta que o precedente utilizado na decisão diverge do entendimento do STJ e não se aplica ao caso. Assevera que o Tribunal Superior estabelece a citação de pessoa física conforme a regra do §1° do art. 248 do CPC, enquanto a exceção do §4° se destina a pessoas jurídicas ou locais com controle de acesso, desde que recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Contrarrazões apresentadas (ID 69877720). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a execução originária. O embargante sustenta haver omissão acerca do pedido da suspensão da penhora imobiliária na averbada à matrícula n.o 995, perante o Ofício Único de Parnaguá/PI, situado no lugar denominado Fazenda Lagoa Azul, Data Ibiraba, Município de Parnaguá/PI, e requerida até o julgamento final da lide, conforme requerido no item “a” do tópico “Dos Pedidos” do Agravo de Instrumento de ID 68811785. Verifica-se que a insurgência do agravante está centrada na tese de nulidade da citação, e, nesse sentido, foram apresentados pedidos liminares pela suspensão da execução originária e da penhora imobiliária especificada, e no mérito, pelo acolhimento de sua exceção de pré-executividade, com anulação de todos os atos posteriores à citação, além do cancelamento da penhora imobiliária especificada (ID 68811785). Consoante se extrai da decisão embargada, foram explicitados os motivos pelos quais a decisão agravada deveria ser mantida naquele instante processual. Restou consignado que, muito embora o recorrente alegue não possuir qualquer relação jurídica com o endereço onde firmado o Aviso de Recebimento do ato citatório na execução de referência, tal tese é infirmada pelo fato de este endereço ter resultado de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo: RENAJUD (ID 96320780), SIEL (ID 96320783) e SISBAJUD (ID 96320778, pág. 2 - endereço obtido junto ao Banco Bradesco). A circunstância denota que o agravante voluntariamente forneceu a direção especificada, ao menos em três oportunidades, fazendo presumir sua correção e facilidade de acesso ao recorrente, ponderou o pronunciamento judicial. A decisão monocrática ressaltou que o endereço informado pelo executado quando da contratação com o exequente também foi diligenciado (ID 95869685), assim como todos os demais endereços obtidos por meio da consulta aos sistemas (IDs 108854445, 108855200, 108855754, 108855762, 108855772, 108855777, 108855792, 108858050), mas a citação restou infrutífera nestas ocasiões. Por fim, a decisão embargada destacou que comprovante de endereço apresentado pelo agravante ao tempo da exceção de pré-executividade data de agosto de 2024 (ID 213341374), ou seja, não comprova seu domicílio diverso quando da entrega da carta citatória, em setembro de 2021 (ID 108858068). Os fundamentos expostos denotam a ausência da probabilidade de provimento do recurso, requisito exigido para a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal, consoante artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC. Nesse cenário, foi indeferido o pedido o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a execução originária, no bojo da qual foi determinada a penhora imobiliária impugnada. Embora a manutenção da decisão agravada, em sede liminar, indique autorização para o regular trâmite da execução originária, no bojo da qual está inserido o ato de deferimento da penhora imobiliária na averbada à matrícula n.o 995, perante o Ofício Único de Parnaguá/PI, situado no lugar denominado Fazenda Lagoa Azul, Data Ibiraba, Município de Parnaguá/PI, é certo que o pedido da suspensão da penhora imobiliária não foi rejeitado expressamente. Dessa forma, devem ser parcialmente acolhidos os presentes declaratórios tão somente para esclarecer que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal se refere à impossibilidade de suspensão da execução originária e da penhora imobiliária em questão, porquanto não demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. Quanto às demais insurgências, mostra-se evidente que, alegando existir vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. De se frisar, por oportuno, que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para integrar o dispositivo da decisão monocrática embargada, que passa a ter a seguinte redação: “INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a execução originária e a penhora imobiliária objeto dos autos”. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 16:52:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador